Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723922-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE VAZ DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, manejada por ANDRÉ VAZ DA COSTA, com fulcro no art. 621, III, do CPP, tendo por objeto a sentença proferida nos autos da ação penal n. 2019.01.1.003785-3, que decretou o perdimento do veículo VW Jetta, placa JKI 5009/DF, sem prévia intimação do ora autor. Emende-se a inicial, haja vista que este Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para apreciar pedido de indenização formulado contra a União, nos termos do art. 109, inciso I, da CF. Deve o autor juntar também a certidão de trânsito em julgado da sentença, requisito essencial previsto no art. 625, § 1o, do CPP, bem como instruir o pedido com Auto de Apreensão e Depósito do Veículo e Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 16:37:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator